Tribunal: TJDFT
Processo: 0720829-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720829-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEYRE SOCORRO DA COSTA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DE S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Analisando o processo originário, a decisão a gratuidade de justiça foi negada. Ausente a comprovação no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. CARLOS MARTINS Relator